Tribunal: TJES
Processo: 5009995-08.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009995-08.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREA NUNES MOREIRA
RECORRIDO: SPX EXPRESS BR PRIVATE LIMITED
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5009995-08.2023.8.08.0014

Recorrente: AUREA NUNES MOREIRA

Recorrido:

SHOPEE EXPRESS INTERNATIONAL II PRIVATE LIMITED

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS. SHOPEE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

A AUTORA PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NO IMPORTE DE R$5.132,87, DEVIDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELA REQUERIDA, QUAL SEJA O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO OFERTADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESSARCIR À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$132,87 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:
“
Sob essa perspectiva, cumpriu a empresa ré o ônus de comprovar a ausência da falha na prestação do serviço, uma vez que o processo de reembolso não teria ocorrido em razão da ausência da conduta da parte requerente, que não demonstrou ter enviado os devidos dados bancários para pagamento. Diante disso, à míngua da comprovação dos danos morais alegados, imperiosa é a rejeição da pretensão indenizatória, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC), cabendo tão somente a restituição do valor pago. Nada mais havendo a merecer apreciação deste Juízo e consideradas superadas todas as teses em decorrência lógica das aqui enfrentadas e dirimidas, dou por julgado o feito
.”.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)